Tribunal: CARF
Processo: 10600.720043/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720043/2015-94
ACÓRDÃO
3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S. A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/08/2012, 17/09/2012, 21/09/2012, 24/10/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA
LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM
CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939),
no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”, com menção expressa à multa prevista
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida
multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob
apreciação deste colegiado administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, cancelando a multa em questão.

Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
2
Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente Substituta), Celso José Ferreira de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração para imposição de multa isolada
decorrente da não homologação de Declarações de Compensação transmitidas pela recorrente.
Em virtude de bem descrever os fatos até aquele momento processual, adoto o relatório
constante do Resolução no 3302-001.259 que decidiu pelo sobrestamento do feito. Reproduzo:

Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do
Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de lançamento formalizado em desfavor do contribuinte
em epígrafe, em que foi exigida multa regulamentar no valor de R$
7.945.739,56, fls. 02/04, medida que foi adotada na forma a seguir
reproduzida
(...)
Consta no Termo de Verificação Fiscal pelo autuante referido, fls.
07/09, que o contribuinte transmitiu as Declarações de
Compensação relacionadas no Anexo I, fls. 11/13, documentos
esses que foram analisados pela repartição de origem, resultando
na emissão de despachos decisórios no sentido da não
homologação ou das homologação parcial dos débitos.
Ante o ocorrido, tendo por substrato o disposto pelo § 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, foi aplicada a multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre os valores dos créditos tributários
resultantes das compensações não homologadas ou parcialmente
homologadas.
Ressaltou a autoridade fiscalizadora que a multa isolada em foco
tem como fato gerador o evento não homologação ou
homologação parcial das compensações, considerado ocorrido nas
datas das transmissões dos PER/DCOMPs.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
3
Sinalizou a existência da Súmula CARF no 46, segundo a qual “o
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário”.
Por entender estar de posse de todos os elementos necessários à
autuação, dessa maneira procedeu.
A notificação da pessoa jurídica ocorreu no dia 12/06/2015, fl. 65.
Em 12/07/2015 a pessoa jurídica peticionou a juntada de sua
impugnação
ao
lançamento,
fls.
106/127,
sinteticamente
apresentada a seguir:
1 – Da tempestividade
Após suscitar dispositivos do PAF aduziu que, como o prazo para
impugnar se encerrou em 14/07/2015, a apresentação da
impugnação, em 12/07/2015, ocorreu de maneira tempestiva.
2 – Origem do auto de infração da multa isolada
A não homologação ou a homologação parcial teve como origem os
direitos creditórios constantes dos processos administrativos
10680.721180/2013-31
e
10680.721181/2013-83,
cujos
reconhecimentos parciais dos direitos creditórios, por parte da
autoridade administrativa, se deram em razão de suposta
impossibilidade de compensação a partir de créditos oriundos de
depósitos judiciais convertidos em renda da União.
Contra
tais
decisões
administrativas,
foram
apresentadas
manifestações de inconformidade. Ao serem apreciadas pela
autoridade julgadora de primeira instância, foi dado parcial
provimento ao pleito da pessoa jurídica requerente, fls. 172/189 e
fls. 190/207.
Atacando tais decisões foram interpostos recursos voluntários, fls.
209/223 e fls. 225/239, em que a requerente demonstrou a
necessidade de reparos visto que:
(1) Em que pese os acórdãos concordarem expressamente com a
empresa que eventuais débitos apurados a partir da reapuração de
base de cálculo só poderiam ser cobrados por meio do lançamento
de ofício, o órgão julgador acaba por legitimar um procedimento
equivalente ao permitir que por meio desta mesma reapuração da
base de cálculo o crédito seja reduzido ou anulado. A partir da
reapuração efetuada a autoridade administrativa altera os valores
lançados pelo contribuinte em sua DCTF.
Em suma a situação é a mesma de quando ocorre a redução do
crédito com o pagamento dos valores em que foi apurado
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
4
contribuição a pagar. Ao reduzir o crédito a que o contribuinte teria
direito conforme declarações apresentadas em momento oportuno,
é o mesmo que quitar novos tributos apurados.
(2) Além deste fato, a partir das novas planilhas apresentadas pela
fiscalização foi possível verificar que (2.i) existem depósitos que
foram convertidos em renda e não reconhecidos na composição
dos valores a restituir e (2.ii) pagamento não reconhecido na
composição dos valores a restituir.
A ora impugnante não tem dúvidas que os recursos voluntários
interpostos serão integralmente acolhidos, razão pela qual a
lavratura da multa aqui tratada não subsistirá.
Após apregoar a afronta a diversos princípios constitucionais,
verificada na constituição da multa isolada em questão, afirmou
que os débitos que deram azo ao lançamento permanecem em
discussão nos autos dos processos de n°s 10680.721180/2013-31 e
10680.721181/2013-83.
3 – Nulidade do auto de infração por ofensa ao devido processo
legal, contraditório e ampla defesa – Inexistência de julgamento
definitivo dos processos que deram origem às compensações –
Pedido de suspensão do presente feito
- o presente auto de infração padece de nulidade em razão de
ferimento aos princípios do devido processo legal, contraditório e
da ampla defesa, todos eles previstos na Constituição Federal (art.
5o, LIV, LV, CF/88);
- a Administração Pública suplantou o devido processo legal e se
olvidou quanto à lógica do processo administrativo fiscal, o que se
deu ao fazer valer, de forma definitiva, a não homologação das
compensações, quando do lançamento da multa isolada ora
impugnada, tudo isso a despeito de os processos em que se
discutem as compensações se encontrarem no CARF, pendentes de
recursos;
- se o Poder Público entende como devida a multa isolada, que ao
menos espere o fim dos processos administrativos vinculados, para
somente então efetivar o seu lançamento;
- pagar o presente crédito tributário equivale a extinguir um débito
que sequer foi confirmado por decisão administrativa irrecorrível;
- entendimento confirmado pelos tribunais superiores estatui que a
multa punitiva deve ser aplicada apenas quando verificado o intuito
preordenado de burla perante a Fazenda Nacional;
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
5
- a autuação deve ser declarada nula, com base no art. 59, II do
Decreto no 70.235, de 1972, vez que cerceou o direito
inquestionável do contribuinte defender-se da não homologação
anteriormente à lavratura da presente autuação;
- o que aqui se discute é o fato de o lançamento ter se efetivado em
momento inoportuno, uma vez que ainda inexistente o pressuposto
básico da presente imputação, ou seja, a não homologação
definitiva das compensações em comento;
- caso a nulidade não seja acolhida por esse colegiado, o julgamento
do presente auto de infração deverá, no mínimo, aguardar os
julgamentos
dos
processos
nos
10680.721180/2013-31
e
10680.721181/2013-83;
- tem-se, assim, como necessária a suspensão do presente processo
até que sejam julgados de forma definitiva os processos acima
referidos, entendimento que se mostra confirmado pela redação do
recém incluído § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
- ante todo o exposto a impugnante requer que seja declarada a
nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa e, ad
argumentandum, não sendo esta a solução deste julgamento, que
seja declarada a suspensão do presente auto de infração até o
julgamento definitivo dos processos nos 10680.721180/2013-31 e
10680.721181/2013-83.
4 – Impossibilidade de imposição da multa isolada em razão da
inexistência de fato a ser punido – Dupla punição sobre a mesma
base de cálculo – Inocorrência de dolo ou má-fé do contribuinte –
Ofensa ao direito de petição – Caracterização de sanção política –
Inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996 – Repercussão geral reconhecida pelo STF
- possuindo efeito punitivo, a multa deve ser imposta com resultado
sancionador da prática de um ato ilícito ou pelo descumprimento
de um dever;
- entretanto, a multa isolada em discussão tem como fato gerador o
suposto descumprimento de um dever instrumental, ou seja, de
uma obrigação acessória, consistente em devidamente prestar as
informações relativas ao tributo;
- conforme entendimento consagrado pelos tribunais superiores a
multa punitiva deve ser aplicada quando da verificação do
descumprimento voluntário da obrigação tributária, visando inibir a
burla para com a atuação da Fazenda Nacional;
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
6
- a multa isolada da presente autuação não encontra fundamento,
pois não houve comprovação do descumprimento da obrigação
tributária; logo, a medida que não pode acontecer antes de
eventual decisão administrativa irrecorrível e desfavorável ao
contribuinte;
- no caso em tela, a multa isolada decorre do simples requerimento
de pedido de compensação não homologado, de maneira a
representar uma dupla penalização pois a multa de mora é sempre
exigida nos despachos decisórios em que a compensação não for
homologada;
- levando-se em conta o procedimento do contribuinte, não há
como se dizer ter havido má-fé de sua parte;
- tampouco se caracterizou qualquer prejuízo ao erário, além
daquele exigido em face das compensações não homologadas, o
que se deu meramente em razão da formulação de um pedido
administrativo de compensação;
- a despeito de o Parecer PGFN no 470, de 2013, apontar como
finalidade da multa isolada a repressão ao abuso de direito, a má-fé
não pode ser presumida, tem que ser provada;
- não se pode atribuir abuso de direito ao contribuinte que à época
da transmissão dos PER/DCOMPs efetivamente acreditava na
existência do crédito, o qual foi glosado em procedimento fiscal
posterior;
- exigir-se a multa isolada juntamente com a multa de mora
decorrente da não homologação das compensações representa
uma cumulatividade de multas não admitida pelo ordenamento;
- o CARF tem sistematicamente afastado a cominação das duas
multas incidentes sobre uma mesma base de cálculo;
- a multa isolada aqui tratada não tem razão de existir por não
haver fato a ser punido, além de a não homologação sequer poder
ser considerada definitiva;
- vejam-se, a propósito, as doutrinas do Prof. Antônio Carlos Lovato
e do Prof. Sacha Calmon Navarro Coelho, a tornarem bem claro que
a autuação decorrente de uma simples não homologação fere o
direito de petição garantido pelo art. 5o, XXXIV, “a”, CF,
entendimento esse que já foi acolhido pelo TRF da 4a Região;
- uma vez não caracterizado o dolo ou a má-fé do contribuinte,
inexiste fato a ser punido com a ora combatida multa isolada;
- de fundamental importância o recente reconhecimento da
repercussão geral da discussão sobre a constitucionalidade dos §§
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
7
15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o que se deu por meio
do RE 796939, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
29/05/2014;
- o § 15 foi revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015,
enquanto o § 17 recebeu nova redação pela Lei no 13.097, de 2015;
- como previsto no Regimento Interno do CARF, as decisões dos
tribunais superiores devem ser observadas também na esfera
administrativa;
- não bastasse tudo isso, tem-se ainda a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.905/DF – pendente de apreciação no STF
– versando exatamente sobre os mesmos §§ do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, questionando, também, os artigos 36, caput, e 45, §
1o da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012;
- pelo exposto, a multa em julgamento é plenamente
inconstitucional, sendo inaplicável na hipótese de boa-fé do
contribuinte, não restando qualquer outra alternativa senão a
completa extinção deste auto de infração e da multa isolada nele
exigida.
5 – Inadequação da multa isolada – Ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e não confisco – Boa-fé do
contribuinte e inexistência de prejuízo ao erário
- a penalidade aplicada deve ser afastada em respeito à Lei Maior –
vedação ao confisco, além dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade – conforme apontam ampla doutrina e
jurisprudência;
- na pior das hipóteses as multas aplicadas teriam que ser
reduzidas;
- a jurisprudência citada entende como não confiscatória a multa de
20% sobre o valor do tributo, podendo a sanção em julgamento ser
reduzida para este patamar;
- configura-se como extorsiva a multa isolada aplicada no
percentual de 50%;
- a redução encontra ressonância na jurisprudência dos tribunais
superiores;
- a redução também se impõe em virtude do que comanda o art.
108, IV, CTN.
6 – Conclusão e Pedidos
a) Em sede preliminar, seja declarada a nulidade da autuação por
cerceamento de defesa, nos termos do art. art. 59, II do Decreto n°
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
8
70.253/72 e ad argumentadum, seja determinada a suspensão
deste feito até o julgamento definitivo dos PTA's n°
10680.72110/2013-31 e 10680.721181/2013-86 que discutem as
compensações efetuadas, incorporando aqui todos os fundamentos
já declinados no referido PTA.
b) No mérito, requer a procedência da presente impugnação para
cancelar integralmente o presente auto de infração pelos vícios
acima mencionados ou, ad argumentadum, que a multa isolada em
análise seja reduzida a patamares constitucionalmente admitidos.

A 3a Turma da DRJ em Fortaleza (CE) julgou a impugnação
improcedente, nos termos do Acórdão no 08-41.880, de 20 de fevereiro de 2018,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/08/2012, 17/09/2012, 21/09/2012,
24/10/2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo a decisão sido proferida por autoridade competente e não
havendo se verificado qualquer prejuízo à defesa apresentada pela
requerente, nenhum reparo merece o ato administrativo
contestado.
OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996.
É vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do
contencioso administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto em razão de
suposta inconstitucionalidade que venha a ser suscitada pela
pessoa jurídica impugnante (Súmula CARF no 02).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/08/2012, 17/09/2012, 21/09/2012,
24/10/2012
INEXISTÊNCIA DE FATO A SER PUNIDO. INOCORRÊNCIA DE DOLO OU
DE MÁ-FÉ.
Aplica-se a multa prevista nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 sobre o valor do crédito objeto de declaração de
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
9
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE MORA. DUPLA
PUNIÇÃO SOBRE A MESMA BASE DE CÁLCULO.
A multa moratória de até 20% (vinte por cento) exigida na cobrança
do débito resultante de compensação não homologada e a multa
isolada de 50% (cinquenta por cento) aplicada sobre o débito
decorrente
de
compensação
não
homologada
possuem
fundamentos legais e materialidades distintas, além de primeira
não possuir natureza punitiva, o que bem demonstra a
possibilidade da imposição concomitante das duas penalidades
pecuniárias.
Impugnação Improcedente

Inconformado com a decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
ao CARF, no qual repisou os mesmos argumentos apresentados na impugnação.

É o breve relatório.

A Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção deste CARF,
resolveu pelo sobrestamento do feito nos termos do voto do Relator, o Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho:

[...]
Pelo quadro traçado é lícito concluir que o mérito deste processo está ligado
umbilicalmente aos desfechos dados aos processos no 10680.721180/2013-31 e
no 10680.721181/2013-86, em uma relação de prejudicialidade. Ou seja, o
resultado daqueles processos ditarão[sic] a sorte deste processo.
Diante dos fatos apresentados, proponho o sobrestamento do julgamento na
Unidade de Origem, até a definitividade dos processos no 10680.721180/2013-31
e no 10680.721181/2013-86, para que seja apurada a repercussão da liquidação
daqueles processos neste que ora foi sobrestado.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os
resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.

Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
10
Com a definitividade administrativa das decisões nos acima referidos processos, foi
elaborado o Relatório Fiscal (fls. 484 a 485), levando em conta as repercussões das decisões nos
processos com os quais o processo atual mantinha relação de prejudicialidade, com a seguinte
conclusão:

Pelo todo acima exposto, informando que, por repercussão dos julgados
defini1vos nos processos no 10680.721180/2013-31 e no 10680.721181/2013-86,
a multa isolada do auto de infração de fls. 2 a 5 deverá ser reduzida a R$
525.582,86, conforme quadro acima, remeto-lhes os presentes autos para ciência
ao contribuinte e demais providências cabíveis, observando que deverá ser
facultado à recorrente o prazo de trinta dias para manifestação.

Havendo tomando conhecimento do resultado da diligência, a recorrente
manifestou-se por meio de petição de fls. 491 a 514, alegando:
3. PRELIMINARMENTE: DA NECESSIDADE DE IMEDIATA REDUÇÃO DO IMPORTE
DISCUTIDO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DOS PTAS No 10680.721180/2013-31
E No 10680.721181/2013-86 DE FORMA PARCIALMENTE FAVORÁVEL PARA A
EMPRESA. DRÁSTICA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PENALIDADE.
4. MÉRITO: DA INSUBSISTÊNCIA DA COBRANÇA DE MULTA ISOLADA DE 50%
DECORRENTE DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
4.1. O SALDO REMANESCENTE AINDA NÃO HOMOLOGADO.
4.2. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA ISOLADA EM RAZÃO DA
INEXISTÊNCIA DE FATO A SER PUNIDO. INOCORRÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO
CONTRIBUINTE.
4.3. OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. 4.4. DUPLA PUNIÇÃO SOBRE MESMA BASE
DE CÁLCULO. CARÁTER ACESSÓRIO DA MULTA.
4.5. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO,
NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE STRICTU SENSU.
4.6. RE No 796.939. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. PARECER DA
PGR
PELA
INAPLICABILIDADE
DA
MULTA.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE No 4.905/DF.
4.7. SUBSIDIARIAMENTE: DA INADEQUAÇÃO DA MULTA ISOLADA. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO. BOA-FÉ
DO CONTRIBUINTE E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.

Para ao fim pedir:

Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
11
a) Preliminarmente, seja reduzida a multa em discussão nos termos da
Informação no 92/2022-RFB/DEVAT/EQAUD/PISCOFINS [...];
b) No mérito, seja declarada a procedência do presente Recurso Voluntário para
reformar o acórdão da DRJ, cancelando-se integralmente o Auto de Infração
pelos vícios acima mencionados ou, ad argumentadum, que a multa isolada
em análise seja reduzida a patamares constitucionalmente admitidos.

Em 22 de junho de 2023, juntou a petição de fls. 541 a 542 por meio da qual
requer a juntada e apreciação dos precedentes do STF, firmados no julgamento da
ADI 4905 e do RE n. 796.929 (Tema 736), por meio dos quais ficou reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, que prevê multa isolada
de 50% sobre o montante correspondente ao crédito tributário com pedido de
compensação não homologado, como ocorre no presente caso, reiterando, no
ponto, todos os fatos e fundamentos já expostos.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço.
Resolvida a questão da homologação ou não das Declarações de Compensação,
concluindo-se por sua parcial homologação, com a correspondente redução da base de cálculo
para a multa isolada, cinge-se a controvérsia à aplicação da multa isolada, com fundamento no
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 19961, em razão de não haverem sido homologadas tais
DComps.
Ora, havendo o suporte fático que reclamava a aplicação da multa isolada, qual
seja, a ocorrência de não homologação das DComps transmitidas, deveria ser a sua consequência:
a aplicação da penalidade.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
[...]
17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
12
Ocorre que o STF, tanto em sede de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4905
DF), quanto em sede de recurso extraordinário afetado a repercussão geral (Tema 736, RE no
796.939/RS) decidiu ser inconstitucional justamente o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
conforme decisões assim ementadas:

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
13
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.507 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10600.720043/2015-94
14
Assim, por força do que dispõe o artigo 99 do RICARF2, procedi à reprodução das
decisões supracitadas e voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento, para afastar a multa aplicada no presente processo, em função do que restou
decidido pelo STF, em caráter vinculante, no RE no 796.939 (Tema 736).

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

2 RICARF
[...]
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 576
DF CARF MF
Original